Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FATURAMENTO. ÚNICA FONTE DE RENDA DA EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo determina o art. 867 do estatuto “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor.
3. A penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada ao faturamento líquido da empresa, mormente quando a parte agravante não apresenta qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda.
4. O artigo 863, caput, do Código de Processo Civil, além de não tratar especificamente de penhora de percentual de faturamento da empresa, que é o caso dos autos, também não estabelece uma obrigatoriedade, mas apenas preferência, de ser um dos seus diretores nomeados como depositário dos bens penhorados.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.